Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA – REJEITADA – MÉRITO - QUEDA DA AUTORA DA SUA PRÓPRIA ALTURA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA RÉ – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA NARRATIVA FÁTICA CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS FÍSICOS OU PSICOLÓGICOS CAPAZES DE JUSTIFICAR O ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS – MEROS DISSABORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Considerando que o benefício da justiça gratuita já tinha sido deferido à autora pelo juízo de origem, a sua revogação depende de prova de que a beneficiária passou a ter condições econômicas suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, o que não ocorreu neste caso. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não libera a consumidora do encargo probatório relativo à demonstração mínima quanto ao fato constitutivo do seu direito. Precedentes deste Tribunal.

3. Mesmo tendo tido a oportunidade processual de produzir provas capazes de amparar sua pretensão jurídica, a autora não logrou êxito em dar mínima verossimilhança às suas alegações, o que justifica a improcedência do pleito indenizatório formulado na petição inicial.

4. Ainda que se considerasse provada a narrativa fática feita na peça de ingresso, as consequências da queda da autora dentro do estabelecimento comercial da ré (pequenas escoriações) não são aptas a atingir os atributos da sua personalidade, devendo ser compreendidas como mero dissabor do cotidiano, sem configurar dano moral.

5. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor da autora de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, da legislação processual, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba honorária, ante a sua condição de beneficiária da justiça gratuita.